Tribunal: STF
Processo: ARE 1318458
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 117):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA, NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE, DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009, NO TOCANTE AOS JUROS MORATÓRIOS E À CORREÇÃO MONETÁRIA - Possibilidade de aplicação da referida lei, porque determinado no título executivo judicial - Ademais, a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, teve alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o texto legal estava vinculado no art. 100, § 12 da CF, incluído pela EC 62/09 - Na parte que se refere a juros e correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório não houve pronunciamento expresso da Suprema Corte quanto à sua constitucionalidade - Lei nº 11.960/09 que continua em vigor, nesta parte - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e 40, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 127-128):
    “A decisão da Suprema Corte no julgamento das ADIs 4357 e 44251 , concluiu pela inconstitucionalidade dos termos “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” do §º 12, do artigo 100, da Constituição Federal, introduzidos pela Emenda Constitucional nº 62 de 2009, a precursora da norma letrada no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação do artigo 5º da Lei 11.960/2009. 
    (…)
    Assim, ao disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com redação do artigo 5º da Lei 11.960/2009, há declaração de inconstitucionalidade por arrastamento.”
    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 1, p. 240-241), e, após o julgamento do leading case, em juízo de retratação negativo, o acórdão recebeu a seguinte ementa (eDOC 2, p. 9): 
    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA, NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE, DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009, NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905, STJ, DJE de 30/10/2019 e Tema 810 do colendo STF - Acórdão que manteve a sentença, porque constatado que no título executivo houve a aplicação da Lei nº 11.960/2009, sem ressalvas - Cálculos corretos - Respeito ao quanto transitado em julgado Inadmissibilidade da alteração dos juros moratórios e da correção monetária fixados no título executivo, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica - Qualquer alteração na forma de cálculo fixada no título executivo, transitado em julgado, implicaria violação ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada - DESNECESSÁRIA A READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir na hipótese o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 13-14). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral.
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Assim, considerando que a decisão recorrida foi proferida em 15.06.2020, posteriormente, portanto, ao julgamento do mérito do Tema 810 por esta Corte, ocorrido em 20.09.2017, e diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 
    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente